Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada.
2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido.
3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.